Tribunal: TJPA
Processo: 0021657-57.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021657-57.2016.8.14.0006

APELANTE: FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS, JOANA JACKELINE DE SOUSA OLIVEIRA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 180, §1º e 311, do Código Penal - DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA SUMULA 440 DO STJ – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 04 ANOS
EX VI
ART. 33, § 2º “b” do cpb. regime inicial semiaberto – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
Destarte o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta dos acusados ao delito entabulados nos artigos.
180, §1º e 311, do Código Penal,
que foram ratificados pelas provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo dos recorrentes no vento delituoso, sendo de rigor a manutenção da condenação;

II -
Depreende-se do
decisum
objurgado, que a quantidade de pena aferida para a acusada seria superior a 04 anos, circunstância que atrai o regime inicial semiaberto segundo as regras do
33, §2º, “b”, do CPB;

III –
Quanto ao direito de apelar em liberdade a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

IV – Na espécie, seguem
FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS, condenado às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” e § 3º CC art. 59, III do CPB) e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa e JOANA JACKELINE DE SOUZA OLIVEIRA, condenada às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime do art. 180, §1º e 311, do Código Penal

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS, condenado às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” e § 3º C/C art. 59, III do CPB) e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa e JOANA JACKELINE DE SOUZA OLIVEIRA, condenada às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes do art. 180, §1º e 298, do Código Penal. (ID 8847052), inconformados com as condenações, interpuseram os respectivos apelos, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA.

A defesa da acusada JOANA JACKELINE DE SOUSA OLIVEIRA asseverou (ID 8847053 - Pág. 8) pela absolvição por insuficiência probatória, bem como fosse aplicada a Súmula 440 do STJ, em face do regime inicial de cumprimento de pena mais favorável. Por fim, pugnou pelo direito de apelar em liberdade.

Por sua vez o recorrente FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS, asseverou pela absolvição, em decorrência da ausência de provas, com fulcro no art. 386, II, do CPP (ID 8847054 - Pág. 1

Em contrarrazões, o
Parquet
(ID 8847055 - Pág. 5), pleiteou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu provimento parcial.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 9291876 - Pág. 1).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS e JOANA JACKELINE DE SOUZA OLIVEIRA, inconformados com as condenações, prolatadas pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA.

Narra a inicial acusatória que a denunciada JOANA OLIVEIRA foi presa em flagrante delito, após abordagem policial em sua residência, na posse de veículo com sinais de adulteração e CRLV falso, com plena ciência da origem ilícita de bem. A Exordial narra, ainda, que os acusados FERNANDO SANTOS e DANIEL LEANDRO, empreenderam fuga do local ao. perceberem a aproximação da viatura policial, sendo eles localizados e indiciados em momento posterior, na fase do inquérito policial.

Devidamente processados,
FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS, foi ao final condenado às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” e § 3º CC art. 59, III do CPB) e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa e JOANA JACKELINE DE SOUZA OLIVEIRA, condenada às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime do art. 180, §1º e 311, do Código Penal. (ID 8847052), inconformados com as condenações, interpuseram os respectivos apelos, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na espécie, a prova da materialidade delitiva restou comprovada através do Auto de Apreensão de Objeto (ID 8846936 - Pág. 14), pelo Laudo técnico da perícia documentoscópica que concluiu a falsidade do documento apreendido (ID 8846940 - Pág. 14/18), além do Laudo técnico do veículo que concluiu pelas adulterações ilegais (ID 8846936 - Pág. 30/31). Quanto a autoria delitiva as provas orais foram pontuais em indicar o envolvimento dos recorrentes, como se pode observar pelos esclarecimentos prestados pela testemunha CARLOS WALDECIR DE SOUZA, investigador da polícia civil, ao ser ouvida em juízo (ID 8847052 - Pág. 13), declarou o seguinte:

Que, trabalha na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de veículos (DRFRV) e receberam a informação de que havia uma associação criminosa no PAAR que era especializada em crimes de furto de veículos e falsificação de documentos, sendo apontado desde logo o apelante FERNANDO, a quem conhece em audiência; que foi determinado pela Autoridade Policial o levantamento de informações quanto ao citado acusado, chegando-se ao imóvel localizado na Rua Rio Madeira, para onde se deslocou juntamente com uma equipe policial; Que ao chegar no imóvel, viu quando FERNANDO e DANIEL empreenderam fuga pelos fundos da casa, restando detida na residência apenas JOANA JACKELINE; Que então foram procedidas buscas no local, restando apreendido o documento falso; Informa que na oportunidade JOANA JACKELINE explicou que tal documento era referente a um veículo VOLKSWAGEN UP, o qual se encontrava em sua outra casa, no TAPANÃ, para onde levou os policiais, restando, de fato, encontrado o veículo, o qual apresentava registro de roubo e adulteração em seus sinais identificadores, notadamente no VIS; Que JOANA lhe informou que era companheira de FERNANDO, com quem morava na casa em que foi encontrado o veículo, sendo deste o veículo apreendido e o documento falsificado.

No mesmo sentido foram os relatos das testemunhas ALEXANDRE VIEIRA e FERNANDO ALBANESE, Delegado da Polícia Civil, ratificaram o relato descrito alhures, sendo que este último acrescentou as seguintes informações (ID 8847052 - Pág. 14):

Que em contato com JOANA, esta confirmou a prática criminosa por parte de companheiro, informando-lhe ainda que o seu “papel” era pesquisar os veículos com numerações e características semelhantes a fim de da facilitar a “clonagem.

Por sua vez JOANA JACKELINE (ID 8846936 - Pág. 8), asseverou:

Que, era responsável por pesquisar os chassis de veículos solicitados por FERNANDO, ele passava modelos e cor de veículos e a interrogada pesquisa carros com as mesmas características. Só fazia essa pesquisa quando FERNANDO estava ocupado, pois ele também pesquisava sozinho. FERNANDO passava os números do CHASSI de um veículo e a interrogada procurava um parecido. Fazia mais de MOTOCICLETAS, de carros não se recorda de ter feito. FERNANDO saiu da cadeia em JUNHO e desde então ele está fazendo essas pesquisas; (...).

Na espécie, a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelas provas colacionadas no acervo, incorrendo os recorrentes nos crimes capitulados nos artigos 180, §1º e 311, do Código Penal, uma vez que o
veículo, encontrado na posse dos apelantes, apresentava características alteradas através da remarcação do número do chassi, aliada a falsificação do documento CRLV. Ademais, o veículo tinha registro de roubo.

Na hipótese, quanto ao crime de receptação, a jurisprudência sedimentada no STJ orienta quando ocorrer a
apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, Dj 18/12/2018).

Com efeito, diante das indubitáveis evidencias acerca da autoria delituosa, o juízo condenou
FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” e § 3º CC art. 59, III do CPB) e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa e JOANA JACKELINE DE SOUZA OLIVEIRA, foi condenada às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, isso porque a pena aferida seria superior a 04 (quatro anos), segundo entendimento jurisprudencial vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR. GRAVE AMEAÇA, CONCURSO DE A GENTE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDIDICIAIS FAVORÁREIS. CUMPRIMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade da pena aplicada, a primariedade do agente e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. A imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum da pena é possível quando motivada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi da ação delituosa e pela periculosidade do agente. 3. A grave ameaça ou violência, o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes são elementos inerentes ao tipo penal e à causa de aumento, não servindo para impor modo de resgate mais gravoso do que aquele previsto no art. 33, § 2º, b, do CP. 4.
Se há o reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, a quem foi imposta reprimenda definitiva superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, é cabível o regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção corporal, ante a inexistência de motivação concreta que justifique o regime fechado.
5. Agravo regimental provido para estabelecer o regime semiaberto de cumprimento da pena. (STJ - AgRg no AREsp: 1761566 MG 2020/0243188-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Nesses termos, inviável operar-se a modificação do regime de cumprimento de pena, em face da quantidade e pena aplicada ser superior a 04 (quatro anos), nos termos do art.33, § 2º, “b” do CPB.
Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Ante o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo os recorrentes
FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS, condenado às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” e § 3º CC art. 59, III do CPB) e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa e JOANA JACKELINE DE SOUZA OLIVEIRA, condenada às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime do art. 180, §1º e 311, do Código Penal. (ID 8847052),
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023